Tribunal: TJBA
Processo: 0508868-38.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508868-38.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
ARMANDO LEMOS WALLACH

APELADO: VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Advogado(s)
:
NILTON LACERDA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE LIMINAR. CHEQUE. PEDIDO CAUTELAR DEFERIDO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. APELO DA SEGUNDA ACIONADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DA AÇÃO CAUTELAR POR NÃO TER SIDO DECIDIDA CONJUNTAMENTE COM A AÇÃO PRINCIPAL. NÃO ACOLHIDA. DESVINCULAÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL AO QUE DECIDIDO NA CAUTELAR PREPARATÓRIA. PROCESSO PRINCIPAL QUE BUSCA TUTELAR O DIREITO, EM SENTIDO AMPLO, AO PASSO QUE O PROCESSO CAUTELAR VISA TUTELAR O PROCESSO PARA GARANTIR QUE O SEU RESULTADO SEJA EFICAZ, ÚTIL E OPERANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PORQUE O TÍTULO DE CRÉDITO (CHEQUE) POSSUI AUTONOMIA, E POR SER TERCEIRA DE BOA-FÉ NA RELAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO QUE ADENTRA AO MÉRITO PRINCIPAL. ENFRENTAMENTO NA AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0508868-38.2013.8.05.0001,
em que é Apelante,
NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA,
e Apelada,
VIENA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente